Tribunal: TJPA
Processo: 0576645-56.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0576645-56.2016.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: MARCELO PEREIRA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE CORRETAGEM. VÍCIO OCULTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente apelação cível, reduzindo o valor da indenização por danos morais, mas mantendo a condenação quanto à devolução da taxa de corretagem e o reconhecimento do dano moral. O recurso impugna a condenação por danos morais e a devolução da comissão de corretagem, alegando validade da cobrança e ausência de violação a direitos da personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da taxa de corretagem foi realizada de forma válida, nos termos do entendimento do STJ; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da entrega de imóvel com vício oculto, e se o valor fixado a esse título é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da cláusula que transfere ao comprador o pagamento da corretagem exige que o valor da comissão esteja previamente destacado no preço total da unidade, conforme entendimento firmado no Tema 938 do STJ. No caso, os documentos não evidenciam esse destaque, restando caracterizada a cobrança indevida da taxa.

4.

Os valores pagos pelo consumidor ultrapassam o montante do preço da unidade, evidenciando pagamento à parte a título de corretagem, o que reforça a ausência de informação clara e adequada exigida pelo CDC.

5.

A entrega de imóvel com vício oculto — no caso, garagem com defeito — configura violação ao direito à moradia digna, ensejando indenização por dano moral, com base na responsabilidade objetiva do fornecedor.

6.

A fixação da indenização moral em R$ 3.000,00 é adequada, proporcional ao grau da lesão, ao porte econômico das partes e ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

7.

A alegação de ausência de fundamentação quanto ao cabimento dos danos morais não prospera, pois a decisão monocrática analisou expressamente o tema e firmou o entendimento com base em jurisprudência consolidada.

8.

O recurso não apresenta argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática, devendo ser mantida a condenação e o valor da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança da taxa de corretagem é inválida quando não há destaque do valor no contrato, mesmo que deduzido do preço da unidade.

2.

A entrega de imóvel com vício oculto enseja responsabilidade civil objetiva e gera direito à indenização por dano moral.

3.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base em critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373 e 343; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02/03/2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0034323-83.2013.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 16/04/2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0803924-42.2022.8.14.0133, j. 11/03/2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0026916-94.2011.8.14.0301, j. 30/04/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0576645-56.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG - OAB PA14810

AGRAVADO:
MARCELO PEREIRA MACIEL

ADVOGADO: DARIO FACANHA NETO - OAB PA12434

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
contra decisão monocrática proferida no julgamento da apelação, cujo ID é 27084118. A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Apelação apenas para minorar o importe a título de danos morais, mantendo, por conseguinte os demais temas da sentença mormente quanto a devolução da taxa de corretagem.

O agravo interno, interposto por
MARKO ENGENHARIA
, questiona a condenação em danos morais e a devolução da taxa de corretagem. Alega que o descumprimento contratual não configura dano moral, salvo em casos de violação de direitos da personalidade, e que a cobrança da comissão de corretagem foi válida, pois o valor foi deduzido do preço do imóvel, não acrescido. A ré sustenta que a decisão recorrida violou o entendimento do STJ e que a jurisprudência não reconhece dano moral por mero descumprimento contratual.

As contrarrazões, apresentadas pelo recorrido
MARCELO PEREIRA MACIEL
ao ID. 27977592, defendem a validade da condenação em danos morais, destacando o vício oculto na garagem e a demonstração de abalo psicológico, conforme consta da sentença. Ressaltam que a decisão recorrida não se limitou a analisar o quantum indenizatório, mas também se fundamentou no nexo causal entre o descumprimento contratual e o dano sofrido. Quanto à taxa de corretagem, argumentam que o contrato não evidenciou o valor da comissão de forma destacada, conforme exigido pelo STJ, e que a cobrança foi indevida, pois o valor foi deduzido do preço do imóvel, não incluído como parcela separada.

A agravante pede o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão, afastando a condenação em danos morais e a devolução da taxa de corretagem.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0576645-56.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG - OAB PA14810

AGRAVADO: MARCELO PEREIRA MACIEL

ADVOGADO: DARIO FACANHA NETO - OAB PA12434

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Inicio o presente voto destacando as razões da decisão monocrática, as quais reproduzo em seu inteiro teor:

“(...)
Vamos aos pontos:
a)
cobrança da taxa de corretagem e
b)
dano moral sofrido pelo consumidor.

Quanto a taxa de corretagem.

Parte-se do pressuposto de que embora válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a responsabilidade pelo custeio da taxa de corretagem, sua cobrança demanda informação no preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

É a compreensão que se extrai do tema 938 do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP) (...)

Pois bem.

Do contrato juntado ao ID. 11156774 - Pág. 4 e ss,
não se vê destacamento do preço que o consumidor estaria pagando a título de comissão de corretagem.
Se deduzido do valor da unidade ou não, isso não retira da Construtora a obrigação de, no contrato, informar todos os valores que estão compondo a cifra global da transação.

Tanto assim o é que, via financiamento sobreveio R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) – ID. 11156784 e com recursos próprios mais R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), o que totalizou o preço da unidade que era R$ 386.000,00 (Trezentos e oitenta e seis mil reais.

Não se perca de vista, portanto, os valores pagos para além da unidade, a saber: R$ 15.190,00 (quinze mil cento e noventa reais) – ID. 11156777 - Pág. 4, R$ 9.196,16 – ID. 11156777 - Pág. 3, e mais R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) - ID 11156777 - Pág. 1.

Desta forma, com acerto o togado a quo que entendeu que o valor a título de comissão de corretagem foi cobrado – além do valor da unidade e de forma indevida - e que demandaria sua devolução.

Do abalo moral e sua indenização. Necessária redução do quantum.

A partir do método bifásico de quantificação
[1]
, este c. Tribunal de Justiça, em casos até mais graves que o do Recorrido como de atraso da entrega da unidade, estipulou que a indenização deve ser firmada no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) até R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Neste sentido, (pela responsabilidade e pelo quantum) colho precedente:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL. LUCROS CESSANTES. QUANTUM PROPORCIONAL À LESÃO QUE NÃO DEMANDA RECOMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

(...)

4. Os valores a título de reparação devem ser razoáveis e proporcionais à dinâmica fática erigida nos autos, razão pela qual o quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se proporcional e compatível. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0034323-83.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024)

Para mais:

2. A entrega de imóvel com vícios construtivos enseja responsabilidade civil objetiva, sendo presumido o dano moral decorrente da violação do direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373 e 343; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02/03/2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803924-42.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

E ainda:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA ESPECIFICADO E FUNDAMENTADO. DANO MORAL E MATERIAL FIXADOS MEDIANTE CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE SEM INDICATIVO DE FATO ENSEJADOR À MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026916-94.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024)

Entendo, portanto, que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado a
extensão
e
gravidade
da lesão causada, o porte
econômico
das partes, o grau de
culpa do fornecedor
e o caráter
punitivo
,
social
e
compensatório
que a indenização deve alcançar.
(...)”

Pois bem. O Agravante insiste na tese de que o valor da corretagem foi deduzido do valor da unidade e não acrescido.

Ocorre que a dinâmica da prova dos autos releva o contrário! Houve o pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) – ID. 11156784 e com recursos próprios mais R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais),
o que totalizou o preço da unidade que era R$ 386.000,00 (trezentos e oitenta e seis mil reais).

Não se perca de vista, portanto, os valores
pagos para além da unidade, a saber:
R$ 15.190,00 (quinze mil cento e noventa reais) – ID. 11156777 - Pág. 4, R$ 9.196,16 – ID. 11156777 - Pág. 3, e mais R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) - ID 11156777 - Pág. 1
cujos recebedores foi o departamento imobiliário da própria construtora.

Por tal razão não há o que recompor a decisão neste ponto.

Quanto ao dano moral, os Agravante além de questionar pretensa ausência de fundamentação quanto ao cabimento do dano, insurgem-se também quanto ao próprio importe.

Ocorre que ao dispor sobre o
quantum
do dano moral, de forma superada e implícita já se viu a manutenção do cabimento do dano e o afastamento da alegação de que seriam incabíveis no caso concreto, isso porque se disse que este c. Tribunal de Justiça, em casos até mais graves que o do Recorrido como de atraso da entrega da unidade, além de entenderem pelo cabimento de abalo moral,

estipularam que a indenização deveria ser firmada no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) até R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Não é demais repontuar que a monocrática assim consignou:
“(...) Neste sentido, (
pela

responsabilidade
e pelo quantum) colho precedente: (...)”
o que por uma leitura mais atenta seria percebida pelos agravantes. Assim não há que falar em ausência de fundamentação pelo cabimento, cujo dano moral e seu importe estão doravante mantidos e reafirmados.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/08/2025